Tribunal: TJMT
Processo: 1050883-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050883-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ LUZIA BRANDAO - CPF: 040.277.371-30 (RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Conforme disposto no art. 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Ratio
decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional. Insubsistência dos
aclaratórios
para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

3.

O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Os Embargos de Declaração têm por finalidade reforma do julgado fundada em
erro material
quanto à valoração das provas, ao que aduz que todos os débitos estavam sendo renegociados, bem ainda que o acórdão é
extra petita
por trazer fatos que não foram objeto de debate;
contradição
por ter mantido a sentença por seus próprios fundamentos quando a fundamentação diverge da sentença.

Pugna, ainda pelo reconhecimento da violação dos artigos 12 e 14 do CDC quanto à responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços e requer o prequestionamento expresso dos artigos 141, 371 e 492 do Código de Processo Civil e aos
arts
. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tempestividade certificada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu o recurso interposto pelo ora embargada e deu provimento em parte. Eis o
caput
da ementa:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO – HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os pontos necessários à fundamentação quanto aos documentos juntados estão devidamente debatidos na Súmula:

“Narra a Reclamante que em 07/03/2022 renegociou seus débitos no valor total de R$ 57.985,43, de onde estariam inclusos dois empréstimos e uma dívida de CARTÃO DE CRÉDITO.

Ocorre que, conforme a própria Autora comprovou na inicial, no dia 06/03/2022, fez uma compra no cartão de crédito no valor de R$ 3.102,26 em 10 parcelas.

Por esta compra ter ocorrido um dia antes do contrato de renegociação, não houve tempo hábil de ser processada e incluída na dívida do cartão de crédito, portanto, é devida pela Autora.

Ademais, em detida leitura do termo de renegociação das dívidas, ali constam os valores que estão sendo renegociados de cada contrato envolvido, de onde, a autora ao ver que, eventuais valores do dia anterior estariam fora, deveria ter mencionado e assim não o fez, deixando essa informação sem ser destacada naquele momento, senão vejamos o termo de renegociação, em relação a tal ponto:

(...)

Oras, se o mesmo fez a compra no dia 06/03/2022, no dia 07/03/2022 ainda não tinha ocorrido o vencimento da compra efetivada, sendo
esta
a conclusão lógica da leitura do texto contratual acima, de onde, “o saldo vincendo das operações que tiverem apenas o saldo vencido renegociado remanesce devido e exigível nos termos e condições originalmente pactuados, ou seja, como não era vencido ainda as condições anteriormente celebradas permaneceriam, como de fato permaneceram.

Em complemento, realmente consta do termo que houve a atualização das dívidas com os encargos dali advindos, sendo que, aquelas dívidas ali indicadas eram as dívidas atualizadas até aquele momento, de onde, o autor sendo sabedor de ter realizado compra em dia anterior, no dia 06/03/2022, num domingo, simplesmente comparece no banco no dia 07/03/2022, numa segunda feira, de onde, o documento já tinha sido elaborado anteriormente, com toda a certeza, até porque, pela prática bancária esse tipo de documento de renegociação não é confeccionado na mesma hora, de onde caberia a esta, acaso pretendesse a inclusão da dívida do dia anterior, do fim de semana, ter se expressado naquela hora e assim não o fez, anotando novamente, que a dívida do dia anterior ainda não tinha vencido, não tinha como ter vencido, pela própria dicção anteriormente explanada.

Pois bem. Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço, bem como a existência dos débitos ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada da contestação.

Desta feita, em que pese suas alegações, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos”.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

Ad
argumentandum
tantum
, o argumento de que há contradição em razão de o acórdão trazer análise documental que acresce aos fundamentos da sentença não descaracteriza a manutenção pelos próprios fundamentos, somado ao fato de que a contradição que enseja os embargos é interna, entendida como ausência de lógica entre os fundamentos e o dispositivo do mesmo julgado, não sendo a integração de fundamentos no acórdão apta a amparar as alegações.

Soma-se o fato de que não há sentença
extra petita
quando o fundamento está invocado nos autos, além do que o recurso devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada (CPC, art. 1.013,
caput
).

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020;
AgRg
no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Demais disso, convém salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado,
in
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021,
Publicado
no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023